Tribunal: STF
Processo: ARE 1362858
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Plenário do Superior Tribunal Militar, ao julgar recurso em sentido estrito interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 9, p. 2-10), assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. DESACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. SUPOSTO ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA A FILHA DE SERVIDOR CIVIL DAS FFAA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DISTINGUISHING. SUPOSTO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Não assiste razão à Defesa que arguiu, em síntese, a competência da Justiça Federal e a inconstitucionalidade incidental do art. 9º, inciso III, do Código Penal Militar, diante do suposto cometimento de estelionato previdenciário por filha de servidor civil falecido, demonstrando a violação aos princípios constitucionais do juiz natural e da isonomia (art. 5º, caput, e inciso LIII, da CF), requerendo o reconhecimento da teoria do distinguishing. 



    Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afastam a aplicação do precedente. 



    Esta Corte Castrense possui entendimento insofismável quanto à competência da JMU para o processamento e o julgamento de condutas que atinjam a Administração Castrense, em especial o seu patrimônio, quando cometidas por servidor civil das Forças Armadas e seus dependentes civis.



    Conforme se depreende da análise do art. 124 da CF, a Justiça Militar tem a competência atribuída por lei especial, que dispõe sobre sua organização e funcionamento para salvaguardar os bens jurídicos tutelados constitucionalmente, de acordo com o art. 142, inclusive, quanto ao julgamento de crimes cometidos por civis que atentem contra a esfera militar, em tempo de paz. 



    O Decreto-Lei nº 1.001 de 21/10/1969 - Código Penal Militar - é a normativa responsável por apreciar os crimes militares, em tempo de paz e de guerra, foro correto para processar e julgar militares e civis. O art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do CPM esclarece a previsão quanto à aplicabilidade da legislação castrense ao civil, em casos excepcionais. 



    O CPM é categórico ao afirmar que o civil que ataca o patrimônio ou a ordem administrativa castrense deve ser processado e julgado no foro penal especial. 



    Recurso defensivo desacolhido. Decisão unânime.” (eDOC 9, p. 2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 10, p. 1-3), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, caput, e incisos LIII; 109, inciso IV; e 124 c/c o art. 142, todos da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Presidente do STM não admitiu o RE, “negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, inciso IV e artigo 136, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar” (eDOC 12, p. 1-7; grifos originais). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 10, p. 1-16).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 20, p. 1-11). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, no que concerne ao processamento do recurso extraordinário perante os tribunais superiores, porque acertado e legítimo, destaco da decisão ora agravada:



    “Por fim, a Defesa pugna por vista, após análise e decisão prevista no artigo 575 do CPPM, para oferecer as razoes do recurso interposto (evento 27). Apesar de o Código Processual Castrense preconizar a abertura de vista para as partes arrazoarem, verifica-se que o capítulo referente ao Recurso Extraordinário foi derrogado, em face do advento de lei nova que regula o assunto. 



    Adota-se a sistemática do CPC. Ressalte-se, ademais, que o Regimento Interno do STM já se encontra adequado ao CPC, estabelecendo no seu artigo 136, que as razões do recurso deverão ser apresentadas quando da interposição do RE: ‘Art. 136. O Recurso Extraordinário contra decisões do Tribunal, nos casos previstos na Constituição Federal, será interposto diretamente nos autos principais, no prazo de quinze dias, contados da intimação da decisão recorrida ou da sua publicação, em petição dirigida ao Presidente, que conterá: I - exposição do fato e do direito; II - demonstração do cabimento do recurso interposto; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.’ 



    Assim, o dispositivo legal do diploma processual castrense invocado pela Defesa, cuja redação é a mesma da sua edição em 21/10/1969, deve ser considerado não aplicável em face das hodiernas regras sobre a interposição e trâmite do apelo extremo.” (eDOC 12, p. 5) 



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, ainda que superados os óbices processuais de admissão do RE, a presente irresignação não merece prosperar, dado que o acórdão recorrido encontra-se ajustado à jurisprudência desta Suprema Corte. Para tanto, porque legítimo, saliente-se o contido no parecer do MPF:



    “(...)



    19. De qualquer forma, o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte que estabelece que ‘O Código Penal Militar considera crime militar aquele praticado por civil contra ‘o patrimônio sob a administração militar’ – art. 9º, III, ‘a’. No caso, o fato corresponde ao saque de benefício previdenciário militar após falecimento do beneficiário. Alegação de que não teria ocorrido prejuízo à Administração Militar. A jurisprudência de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal afirma a competência da Justiça Militar da União em casos semelhantes.’ (HC 125777, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dj de 1/8/2016)



    20. Ainda no mesmo sentido, decisão proferida pelo eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, no RHC nº 176.636, quando afirmou que, ‘A competência da Justiça Militar, embora não se restrinja aos integrantes das Forças Armadas, deve ser interpretada restritivamente quanto ao julgamento de civil em tempos de paz por seu caráter anômalo. Precedente: HC 81.963/RS, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 18.6.2002. Apesar da tendência de limitar a atuação da Justiça Castrense em tempos de paz, o saque indevido por civil de benefício de pensão militar afeta bens e serviços das instituições militares, estando justificada a competência da Justiça militar. Precedentes. 5. Ordem denegada.’ (HC 113.423/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber). In casu, o paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, em razão de ter continuado a receber proventos de aposentadoria de beneficiário falecido, por isso, na linha do recente julgado desta Turma, a competência para julgá-lo é da Justiça Militar, à luz do art. 9º, III, a, do CPPM, porquanto os recursos destinados ao pagamento de pensionistas são afetos à administração militar. 6. Ordem denegada.” (HC 114.327, Rel. Min. Luiz Fux).’ (eDOC 20, p. 10-11)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente